Tribunal: CARF
Processo: 15504.723647/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723647/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.087 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
LUIZ SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo Contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723647/2011-71
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723647/2011-71

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 26),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 15.319,94 (quinze mil, trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). Confira-se:

Em 29/08/2011 (e-fl. 23), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (CNPJ
n° 02.320.739/0001-06) no valor de R$ 13.988,85, os rendimentos
referem-se à proporção que cabe ao outro condômino da receita de
aluguel;
(ii)
com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (CNPJ
n° 25.682.303/0001-62), concorda com a infração.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Belo
Horizonte, para análise dos documentos e demais procedimentos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723647/2011-71

A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 03), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve o crédito tributário apurado
na Notificação de Lançamento, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 21 de novembro de 2014, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora “DRJ/JFA”), em Acórdão
de no 09-55.621 (fls. 43/46), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a omissão de rendimentos de R$ 1.331,09 (Distribuidora Cristiano
Materiais de Construção Ltda) pagos a Marcos Luiz Esteves Silveira, filho
e dependente do notificado, não foi por este questionada, constituindo-se,
pois, em matéria incontroversa do presente lançamento;
(ii)
mediante as Certidões (e-fls. 6/20), fornecidas pelo Serviço Registral de
Imóveis da Comarca de Buenópolis – MG, o Interessado comprova que
possui 02 (duas) propriedades rurais em condomínio com o Sr. Marcos
Antunes Silveira. Contudo, não indicou qual delas foi alugada/arrendada
para a Telemig Celular e, mais, sequer trouxe o Contrato de Locação para
análise da autoridade julgadora, o que era de se esperar;
(iii)
alie-se a isto, apenas para ilustrar, que do rendimento bruto (R$ 27.977,70)
de aluguel pago pela Telemig Celular o Contribuinte lançou 50% (R$
13.988,85) como tributável em sua DAA, sob o argumento de que possui
50% da propriedade, mas, de outro lado, lançou a integralidade do IRRF
(R$ 970,53), quando deveria fazê-lo, igualmente, pela metade, em sendo
verdadeira sua alegação. Tal fato, contudo, contraria sua própria
afirmativa.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 08/12/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-55.621, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 50), e, na
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723647/2011-71

sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 52/60), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar requer a juntada do único documento que possui
quanto ao contrato de locação com a Telemig Celular (Termo Aditivo),
pois o contrato foi firmado com o antigo proprietário da fazenda;
(ii)
as declarações de ajuste anual mencionam na declaração de bens a parte
que cabe a cada um;
(iii)
aduz que não faz sentido exigir o contrato de locação para indicar qual
propriedade foi alugada, sendo que ambas são em condomínio, na
proporção de 50%.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
08/12/2014 (e-fl. 50), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/01/2015 (e-fl.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723647/2011-71

52), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de no valor de R$ 15.319,94 (quinze mil,
trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “ausentes outras razões e/ou documentos oferecidos pelo(a)
contribuinte, ratifica-se o lançamento”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Esclareça-se, inicialmente, que a omissão de rendimentos de R$ 1.331,09
(Distribuidora Cristiano Materiais de Construção Ltda) pagos a Marcos Luiz Esteves
Silveira, filho e dependente do notificado, não foi por este questionada, constituindo-
se, pois, em matéria incontroversa do presente lançamento.
(...)
Mediante as Certidões de fls. 6/20, fornecidas pelo Serviço Registral de Imóveis da
Comarca de Buenópolis – MG, o interessado comprova que possui 02 (duas)
propriedades rurais em condomínio com o Sr. Marcos Antunes Silveira. Contudo,
não indicou qual delas foi alugada/arrendada para a Telemig Celular e, mais, sequer
trouxe o Contrato de Locação para análise da autoridade julgadora, o que era de se
esperar.
Alie-se a isto, apenas para ilustrar, que do rendimento bruto (R$ 27.977,70) de
aluguel pago pela Telemig Celular o contribuinte lançou 50% (R$ 13.988,85) como
tributável em sua DAA, sob o argumento de que possui 50% da propriedade, mas, de
outro lado, lançou a integralidade do IRRF (R$ 970,53), quando deveria fazê-lo,
igualmente, pela metade, em sendo verdadeira sua alegação. Tal fato, contudo,
contraria sua própria afirmativa.
Em assim sendo, ausentes outras razões e/ou documentos oferecidos pelo(a)
contribuinte, ratifica-se o lançamento.” (e-fls. 44 e 46, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender pela ausência de comprovação do quanto alegado, já
que o Recorrente sequer junta o contrato de locação, mas aproveita-se na íntegra do IRRF.

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723647/2011-71

Desse modo, caberia ao Recorrente a comprovação de que o recebimento dos
alugueres pertence também à outra pessoa, na proporção de 50% (cinquenta por cento).
No entanto, o Recorrente limitou-se em reiterar as alegações apresentadas na
Impugnação, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, em específico do “Termo Aditivo” (e-fls. 66/67), fica claro
que os pagamentos eram depositados exclusivamente na conta corrente do Recorrente:

Tanto o é, conforme destacou a decisão recorrida, que o Recorrente “lançou a
integralidade do IRRF (R$ 970,53), quando deveria fazê-lo, igualmente, pela metade, em sendo
verdadeira sua alegação”.
A propósito:
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem
ser integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida. (Processo n° 10845.723322/2012-94.
Acórdão n° 2301-010.221. Sessão de 02/02/2023. Relatora Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, g.n.)
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM EM CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO. Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em
condomínio, os rendimentos de aluguéis serão tributados em nome de cada
coproprietário na proporção de sua participação na propriedade do bem. (Processo n°
15467.001938/2010-17. Acórdão n° 2001-006.206. Sessão de 29/06/2023. Relator
Honorio Albuquerque de Brito, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723647/2011-71

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 78
DF CARF MF
Original